Tribunal: TJPA
Processo: 0801463-23.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801463-23.2018.8.14.0009

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO: MARIA REGINA FARIAS DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO AS REGRAS DO ART. 43, § 2º, DO CDC. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 359 DO STJ. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL. EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
MARIA REGINA FARIAS DA SILVEIRA
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3814354):

“
Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno a BOA VISTA SERVIÇOS S/A a pagar a MARIA REGINA DA SILVEIRA indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente desde a prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (CC,398 c.c. STJ, 54), ou seja, desde a data da inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (14/12/2014, fls. 19) até o efetivo pagamento.

Condeno a ré no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% do valor atualizado da condenação (CPC, 85, §2º).

Com o trânsito em julgado, após o requerimento da parte exequente, desde que preenchidos os requisitos indicados no art. 524 do CPC, intime-se a executada para pagar o débito, acrescido das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o débito ser acrescido

de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, CPC).
”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 3814363), alegando, em suma, ser indevida a condenação à baixa da negativação do nome do autor e indenização por danos morais. Isso porque, teria enviado carta de comunicação prévia a parte autora, para ciência da dívida e inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Alega inexistir dever de indenizar, ante a ausência de requisitos da responsabilidade civil da recorrente, pois estaria em exercício regular de um direito. Ademais, alega inexistirem provas dos danos morais, portanto, incabível a indenização fixada.

Assim, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, minorado o
quantum
indenizatório. E, por fim, pondera por reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios e fixação dos honorários sucumbenciais.

Devidamente intimada (Num. 3814365), a parte autora/apelada não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 3814369).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que condenou a ré a obrigação de fazer, qual seja baixa na negativação em nome da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Vê-se na exordial (Num. 3814315), que a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito em decorrência de um suposto débito, no valor de R$ 51,10. Contudo, deixou de ser notificado previamente acerca da inscrição, inviabilizando providências para evitá-la.

Em contestação (Num. 3814324), o réu, que mantém cadastro de proteção ao crédito, afirma ter realizado a referida notificação prévia, juntando como prova uma relação de comunicação de débito, onde consta o nome da autora (Num. 3814327 - Pág. 1-2).

Pois bem.

Há de se destacar que por força do art. 43, § 2º do CDC, a inclusão em cadastro restritivo de crédito deve ser precedida de notificação ao consumidor,
in verbis
:

Art. 43.
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...)

§ 2°. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Ademais, sabe-se que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. O objetivo da comunicação prévia é impedir negativação indevida e dar oportunidade ao consumidor para tomar alguma providência de modo a evitar o ato.

Nesse sentido, ressalta-se entendimento sumular o STJ,
in verbis
:

Súmula 359 do STJ:
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Assim, se a responsabilidade direta pela comunicação ao consumidor é do banco de dados com atribuição para a realização da anotação, nítida a responsabilidade da empresa ré, mantenedora de cadastro de proteção ao crédito.

Neste sentido a jurisprudência pátria consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
(...)
Apesar da legitimidade da cobrança, o que não é objeto da demanda, verifica-se que a parte Ré não se desincumbiu do ônus de provar que procedeu com a prévia notificação do devedor, conforme determina o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como o artigo 1º da Lei Estadual nº 3.244/99.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.134/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, decidiu sobre o tema:"A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada."
Portanto, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela Ré que não realizou previamente o aviso de que promoveria a inscrição do nome do Autor nos cadastros restritivos de crédito, merecendo reforma a sentença para acolher o pedido de indenização por danos morais. Quantum indenizatório de R$ 3.000,00 que se mostra adequado ao caso específico dos autos, eis que proporcional e razoável considerando-se a extensão dos danos sofridos pelo Autor e as decisões em hipóteses análogas de nosso Tribunal de Justiça. Reforma da sentença. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00219713520168190209, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 21/04/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É necessária a notificação do consumidor para o pagamento da dívida previamente à negativação. É presumido o dano moral decorrente da negativação indevida. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a finalidade de reparar o ofendido e desestimular a conduta do ofensor
. (TJ-MS. 801920-15.2019.8.12.0029, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 17/08/2021, 3ª Câmara Cível, Publicação: 20/08/2021).

APELAÇÃO. CONTA CORRENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. TARIFA NOMINADA "ADIANT CONTA". DÉBITO NÃO ESPELHADO NO EXTRATO DE CONTA OU EM QUALQUER OUTRO DOCUMENTO.
NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. FALTA DE AVISO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AS REGRAS DO ART. 43, § 2º, DO CDC
; DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 3.244/99; E DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 5.383/2009. OBRIGAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO QUE REPOUSA TAMBÉM SOBRE O CREDOR. SOLIDARIEDADE ADVINDA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO CDC. DANO MORAL. (...)
2. E ainda que a exigibilidade do crédito houvesse sido comprovada - o que não é o caso -, isso não bastaria para caracterizar a licitude da inscrição do nome do autor em cadastro restritivo.
Seria necessário também que o lançamento observasse as normas legais procedimentais, entre as quais está aquela que impõe a prévia notificação do devedor, com mínima antecedência de dez dias (art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e art. 1º da Lei Estadual nº 3.244/99).
3. A Súmula nº 359 do STJ, reconhecendo o dever de informação do órgão mantenedor de banco de dados, não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços que aponta o nome do consumidor à negativação do cadastro. 4. Configuração do dano moral, que deve ser arbitrado em R$6.000,00, valor que observa a razoabilidade e proporcionalidade à vista de outras condenações de mesma natureza. 5. Provimento do recurso. (0004144-42.2015.8.19.0210 – APELAÇÃO -Des (a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES -Julgamento: 05/10/2016 – 27ª CÂMARA CÍVEL).

No caso, não há prova de que o autor tenha recebido a notificação do banco de dados responsável pela anotação, já que o documento denominado de ‘Carta de Aviso de Débito’ acostada aos autos (Num. 3814327 - Pág. 1-2), é prova unilateral e interna, sem força probante de que o consumidor tenha efetivamente sido notificado.

Destarte, mesmo que comprovada a legitimidade da dívida que enseja a inscrição, o que não houve
in casu
, não se deve ignorar a inobservância do dever de notificação prévia do consumidor acerca da restrição nos termos do artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, todo aquele que causar danos ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, responde objetivamente pelos danos causados, salvo se comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro, conforme a teoria do risco empresarial.

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora, cabia a réu demonstrar satisfatoriamente que realizou a notificação prévia do consumidor, o que não fez
in casu
.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da recorrente, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Conclui-se, portanto, que o evento narrado na inicial foi capaz de gerar efeito lesivo à dignidade da parte autora, ultrapassando o mero aborrecimento, e ensejando a indenização por danos morais que se verifica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em consideração o sofrimento causado pelo ofensor, a situação socioeconômica dos envolvidos e as demais circunstâncias do caso concreto sem, contudo, resultar em enriquecimento sem causa do ofendido, de maneira que a reparação do dano seja a mais proporcional possível à ofensa sofrida.

Assim, observados os parâmetros acima delineados, mostra-se judiciosa a condenação da apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00, tal como constou da sentença, não comportando a redução pretendida pelo recorrente.

Podem ser conferidos os seguintes julgados:

AÇÃO INDENIZATÓRIA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS
– QUANTUM – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – I - Autora que pretende o recebimento de indenização por danos morais em razão da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem prévia notificação, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC – Negativação do nome da autora que, na espécie, decorreu de dados obtidos a partir do CCF, regulamentado pelo Bacen – Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas –
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais - Entendimento adotado pelo Colendo STJ em sede de recurso repetitivo – Incidência ao caso, ainda, da Súmula nº 359 do STJ – Incontroverso que a autora não foi comunicada previamente da inscrição de seu nome no cadastro da ré
– Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários –
Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes
– II- Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Inteligência da Súmula nº 54 do STJ – III- Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, § 11, do NCPC – Apelo da ré improvido e apelo da autora parcialmente provido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ré que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Ré que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte – Pedido formulado pela autora em contrarrazões afastado." (TJ-SP - AC: 10057688120178260554 SP 1005768-81.2017.8.26.0554, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/07/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO.
A autora-apelante se insurgiu contra a sentença que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o dano moral suportado em razão da negativação indevida de seu nome, ao argumento de que o valor não reflete a violação verificada. Inserção indevida do nome da consumidora-apelante no rol de maus pagadores que caracterizou dano moral in re ipsa, nos termos do verbete nº 89, também deste Tribunal de Justiça.
Quantum reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Fixação que merece ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00410102520198190205, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros de mora, sem razão a recorrente. Na espécie, por se tratar de ilícito no âmbito de relação jurídica extracontratual, os juros moratórios sobre o dano moral incidem a contar do evento danoso, em consonância a Súmula n.º 54 do STJ, como fixado em sentença, e não a data da citação como pretende o apelante.

Destarte, malgrado as alegações trazidas nas razões do recurso, não se observa que a sentença mereça qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024